Tribunal: TJDFT
Processo: 0723457-21.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0723457-21.2018.8.07.0001 EMBARGANTE: LEANDRO VIANA DE AMORIM BARBOSA EMBARGADO: MARCELO VIANA VAN DER BROOCKE RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO O embargante requer que o processo seja julgado em sessão telepresencial, por videoconferência (ID 33919011). Defiro. À Secretaria para inclusão em pauta telepresencial. Intime-se. Brasília/DF, 20 de abril de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator